Tribunal: TJSP
Processo: 1000248-36.2022.8.26.0338
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-14
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Extinção do processo, sem exame do mérito – Hipótese em que o exequente deixou de providenciar a citação do devedor – Citação que consubstancia pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo – Desnecessidade de intimação pessoal do exequente – Aplicação do art. 485, IV, do Código de Processo Civil - Precedentes do C. STJ e do E.

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Extinção do processo, sem exame do mérito – Hipótese em que o exequente deixou de providenciar a citação do devedor – Citação que consubstancia pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo – Desnecessidade de intimação pessoal do exequente – Aplicação do art. 485, IV, do Código de Processo Civil - Precedentes do C. STJ e do E. TJSP – RECURSO NÃO PROVIDO.